Tribunal: TJDFT
Processo: 0703156-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703156-51.2021.8.07.0000 AGRAVADO: LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, ROSANE MARIA DOS REIS, PAULO DE LIMA AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo BANCO DO BRASIL S. A. contra decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença requerido pelo agravante em face de LOTUS DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA ME e outros (processo n. 0217741-17.2011.8.07.0001), que indeferiu o pedido de intimação da parte agravada para que indicasse bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, parágrafo único, do CPC, por ato atentatório à dignidade da justiça. Em apertada síntese, o agravante sustenta que há fundamento legal para justificar o acolhimento do referido pedido, pois não teria localizado bens penhoráveis pertencentes aos agravados e já foram realizadas pesquisas junto aos sistemas de informações conveniados ao Poder Judiciário, à luz do princípio da cooperação visando à satisfação do direito ao crédito do recorrente, conferindo-se efetividade ao processo. Pede, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, considerando a possibilidade de extinção do feito ou a sua suspensão com fulcro no art. 921, inciso III, do CPC, bem como a antecipação da tutela recursal, deferindo-se o pedido originário. É o relato do essencial. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, tem-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal” (art. 1.019, inciso I, do CPC/2015), nas hipóteses em que a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida resulte em “risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (art. 995, parágrafo único, do CPC/2015). Num primeiro exame, não vejo demonstrados os requisitos ensejadores da pretendida suspensão da eficácia da decisão impugnada ou da antecipação da tutela recursal, em que pese à discussão em torno da aplicabilidade do art. 774, parágrafo único, do CPC, por suposta conduta atentatória à dignidade da justiça, circunstanciada no fato de os agravados não terem indicado bens passíveis de penhora. É que, a rigor, não é possível projetar, neste estreito âmbito preliminar, que durante o regular processamento deste recurso poderá a parte recorrente sofrer dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar o reconhecimento de eventual risco no prosseguimento do feito principal sem o provimento liminar ora deduzido, sendo que já consta da decisão combatida a diretiva de que os autos retornariam à suspensão. Dessa maneira, é recomendável aguardar-se a regular tramitação do agravo para que seja dirimida a matéria controversa. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se ao douto Juízo da causa, requisitando-se as informações pertinentes ao caso. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso. Após, sejam os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator